Tribunal: TJMT
Processo: 1018340-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018340-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONIEDER TRAJANO SOARES SILVA - CPF: 742.995.302-68 (ADVOGADO), CONSOLIDA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 23.846.225/0001-69 (AGRAVANTE), JOAO ARTUR SIMON BUENO - CPF: 172.477.211-20 (AGRAVANTE), NATALIA CRISTINA BENVENUTTI HAASE - CPF: 025.481.312-70 (ADVOGADO), MARCILEI SANTANA DE FARIA - CPF: 651.091.631-20 (AGRAVADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS

–

TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA –
FIXA
ÇÃO DE
PENSÃO ALIEMNTÍCIA DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
–
RECEBIDA QUANTIA DE R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
–
INSTRUMENTO QUE CONCEDE QUITAÇÃO INTEGRAL REFERENTE AO ACIDENTE OCORRIDO EM 26/07/2023
–

RECURSO PROVIDO.

Se pelos
documentos que instruem os autos
é possível constatar
,
a existência de
acordo extrajudicial firmado entre
as partes

em 21/12/2023
,
tendo em vista os danos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 26/07/2023, tendo o autor, ora agravado, recebido a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ocasião em que concedeu aos requeridos ampla, geral, rasa e irrevogável quitação
, deve ser reformada a decisão recorrida que fixou pensão alimentícia em favor da parte autora, em decorrência do mesmo fato.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSOLIDA CONSTRUTORA LTDA e JOÃO ARTUR SIMON BUENO
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
, ajuizada por
MARCILEI SANTANA DE FARIA
,
deferiu
a tutela de urgência
para
determinar que as requeridas, de forma solidária, paguem pensão mensal provisória a parte autora, no importe
no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo (ID
224567665
).

Em suas razões recursais (ID
224567658
)
,
os agravantes sustentam que em 21/12/2023 firmaram acordo extrajudicial com a agravada em razão do acidente automobilístico narrado nos autos, tendo a autora concedido aos agravantes plena e total quitação de todos os danos advindos do acidente.

Asseveram que a agravada
,
ao ingressar com a demanda não levou ao conhecimento do juízo singular a existência de referido acordo, em flagrante má-fé.

Defendem a formalização do acordo com ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação para nada mais pleitear
.

Sob tais argumentos, requereram, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requereram o provimento do recurso
para que seja revogada a obrigação imposta aos agravantes pelo juízo singular em tutela de urgência.

A liminar recursal foi deferida (ID
224955693
).

Sem contrarrazões (ID
230428165
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
agravada
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
,
em face
dos agravantes

CONSOLIDA CONSTRUTORA LTDA e JOÃO ARTUR SIMON BUENO
,
aduzindo, em síntese,
que no dia 26/07/2023
,
por volta 18h10min pilotava a sua motocicleta no cruzamento
na Rua 01 com
a Rua 30
,

quando o veículo
de propriedade da primeira requerida e
conduzido
pelo segundo requerido
invadi
u
a preferencial atingindo o autor e seu garupa
, tendo sofrido diversos ferimentos graves em razão do acidente, os quais resultaram em sua incapacidade laboral para atividades braçais
(ID 224572687).

Em sua inicial requereu, liminarmente, a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo e, no mérito, a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, danos materiais no montante de R$ 7.112,50 (sete mil cento e doze reais e cinquenta centavos), danos estéticos no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e pensão vitalícia de 01 (um) salário-mínimo em razão da redução da sua capacidade laborativa, além do pagamento integral do ônus sucumbencial, atribuindo à causa o valor de R$ 777.448,50 (setecentos e setenta e sete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) (ID 224572687).

Recebida a petição inicial, devidamente instruída, o magistrado singular deferiu
altera
pars
a tutela de urgência, nos termos relatados.

Inconformad
os
, recorre
m

os requeridos
, ora agravante
s
.

Pois bem.

Conforme se depreende da prova documental,
os
agravante
s

instruíram o presente recurso com a íntegra do acordo
extrajudicial
firmado entre eles e a
parte
agravada

em 21/12/2023
,
tendo em vista os danos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 26/07/2023, tendo o autor, ora agravado, recebido
a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ocasião em que concedeu aos requeridos ampla, geral, rasa e irrevogável quitação
(ID 224567680
e ID
224572684
)
.

Para melhor esclarecer a questão
segue abaixo a íntegra do referido acordo (ID 224567680 e ID
224572684
)
.

Assim, havendo a demonstração de que as partes transigiram
,
a irresignação dos agravantes deve ser acolhida haja vista a demonstração
,

nesta fase inicial de cognição
que
a parte agravada já recebeu na esfera extrajudicial a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
.

Portanto,
a reforma da
decisão agravada neste ponto é medida que se impõe.

Pelo exposto
dou
provimento
ao recurso
para revogar a liminar que havia compelido os agravantes ao pagamento mensal de 01 (um) salário-mínimo ao agravado a título de pensão provisória
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024